Tribunal: TJES
Processo: 5013994-72.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013994-72.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS E ABERTURA DE NOVO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DANILO DOS SANTOS MOREIRA em face de sentença que julgou improcedentes pedidos de retificação de homologação de resultado final de concurso público, reserva de vagas e convocação para curso de formação. O apelante sustenta que a abertura de novo certame pelo Município de Cariacica (Edital nº 1-2023), contendo 35 novas vagas para o cargo de Guarda Municipal enquanto vigente o concurso anterior (Edital nº 001/2020), configura preterição arbitrária, ferindo direito subjetivo à nomeação de quem integra o cadastro de reserva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a abertura de novo concurso público e o surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade de certame anterior, convertem a expectativa de direito de candidato aprovado em cadastro de reserva em direito subjetivo à nomeação, ante a alegação de preterição arbitrária e imotivada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Edital nº 001/2020 limitou a convocação para o curso de formação aos 50 primeiros candidatos habilitados, regra que a Administração Pública respeitou integralmente ao preencher as vagas ofertadas.

O apelante obteve a 12ª posição na reserva para candidatos negros, classificação situada fora do número de vagas imediatas e do limite estabelecido para a etapa de formação.

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame para o mesmo cargo, durante a validade de concurso anterior, não gera automaticamente direito à nomeação para candidatos aprovados fora das vagas previstas, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da Repercussão Geral (RE 837.311/PI).

A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo exige prova cabal de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento do Poder Público que revele a necessidade inequívoca de nomeação, o que não ocorre no caso dos autos.

A Administração Pública detém prerrogativa discricionária para avaliar a conveniência e oportunidade entre prorrogar certame vigente ou realizar novo concurso para atender ao interesse público e ao princípio da eficiência.

Inexiste evidência de má-fé ou inobservância da ordem de classificação por parte do Município de Cariacica, que agiu dentro dos limites da legalidade e do planejamento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.

A nomeação de candidato em cadastro de reserva apenas se torna direito subjetivo mediante demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

A contratação temporária ou a abertura de novo processo seletivo, por si sós, não configuram preterição se amparadas na discricionariedade e na conveniência da Administração Pública.

É vedado ao Poder Judiciário atuar como administrador positivo para interferir na escolha legítima da gestão sobre a realização de novos concursos públicos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015; STJ, RMS nº 72.778/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze , j. 03.02.2026; STJ, RMS nº 77.474/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013994-72.2023.8.08.0012

APELANTE: DANILO DOS SANTOS MOREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE

JUIZ DE DIREITO: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

DANILO DOS SANTOS MOREIRA
interpõe recurso de apelação face a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou improcedentes seus pedidos formulados em ação ordinária movida face ao
MUNICÍPIO DE CARIACICA

e ao

INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE
,
em que visava (i) a retificação da homologação do resultado final do concurso público para o cargo de Guarda Municipal lançado pelo Edital nº 001/2020, em que o Município de Cariacica não incluiu o cadastro de reserva previsto no instrumento editalício, contendo as correspondentes ordens de classificação; (ii) fossem reservadas ao cadastro de reserva as 35 vagas surgidas com o recente Edital nº 1-2023, publicado em 18 de agosto de 2023; (iii) fosse determinada a convocação para o curso de formação para preenchimento de 35 vagas para o cargo de Guarda Municipal previsto no recente Edital nº 1-2023; (iv) a determinação e autorização para que o Requerente participe do curso de formação do concurso público para o cargo de Guarda Municipal previsto no recente edital nº 1-2023, tudo sob pena de multa diária a ser fixada em R$ 5.000,00, até o limite de R$ 500.000,00; (v) a exibição dos documentos elencados às fls. 07 da petição inicial.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese: (i) que foi aprovado nas etapas iniciais do concurso regido pelo Edital nº 001/2020 para o cargo de Guarda Municipal, alcançando a 12ª posição na cota de candidatos negros; (ii) que o edital previa em sua cláusula 16.18 que os candidatos aprovados fora do número de vagas integrariam o cadastro de reserva; (iii) que o Município de Cariacica, ainda durante o prazo de validade do primeiro certame, publicou o Edital nº 1-2023 para o mesmo cargo, prevendo 35 novas vagas; (iv) que tal conduta configuraria preterição arbitrária e imotivada, ferindo o direito subjetivo à nomeação conforme a Súmula 15 do STF e o Tema 784 da Repercussão Geral. Pugna pela reforma da sentença para que seja determinada sua convocação para o curso de formação.

Em contrarrazões, o Município de Cariacica argumenta: (i) que o certame limitou a convocação para o curso de formação aos 50 primeiros colocados, o que foi estritamente respeitado; (ii) que a abertura de novo concurso é ato discricionário baseado na necessidade de ampliação do efetivo; (iii) que a aprovação fora das vagas gera apenas expectativa de direito, inexistindo prova de preterição arbitrária. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

O IBADE, por sua vez, em contrarrazões, reforça a legalidade da cláusula de barreira e a ausência de direito subjetivo do candidato classificado além do número de vagas.

Pois bem.

Na concretude do caso presente, a análise detida dos autos revela que o Edital nº 001/2020 estabeleceu, de forma clara e objetiva, que o curso de formação seria limitado aos 50 primeiros candidatos habilitados.

O recorrente, embora aprovado nas etapas intelectuais, classificou-se na 12ª posição da reserva para negros, a qual dispunha de apenas 5 vagas para o sexo masculino.

Portanto, sua situação jurídica original é a de
candidato aprovado fora do número de vagas oferecidas no edital
.

Ressalte-se, ainda que o Município Apelado convocou todos os 50 primeiros candidatos aprovados, preenchendo, assim, o número de vagas ofertados no edital.

Nesse contexto, a
ratio decidendi
que orienta a jurisprudência pátria sobre casos como o dos autos, está consolidada no
Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI)
.

Segundo a tese fixada pela Excelsa Corte,
“
O surgimento de novas vagas ou a
abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.”

A Ementa do acórdão em epígrafe restou lavrada nos seguintes termos,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...) 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. (...) 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.
6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade
ou a realização de novo certame.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. (...) 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.”
(STF; RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

O Tema 784/STF, portanto, exige prova cabal de comportamento tácito ou expresso e indevido do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame. No presente caso, não há evidência nos autos de que o Município tenha agido de má-fé ou ignorado a ordem de classificação para favorecer terceiros de forma ilícita.

Nesse diapasão, o simples fato de o Município de Cariacica ter lançado o Edital nº 1-2023 visando o provimento de mais 35 vagas não confere ao ora recorrente, o direito à convocação.

A Administração Pública detém a prerrogativa discricionária de avaliar a conveniência e oportunidade de realizar novos certames para atender ao interesse público, especialmente quando o edital anterior esgotou seu cronograma de convocações previstas para a etapa de formação.

Em outras palavras, vale dizer,
a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade
ou a realização de novo certame.

Corroborando este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem reiteradamente decidido pela inexistência de direito líquido e certo à nomeação quando não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo.

Vejamos os seguintes julgados recentes:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que denegou mandado de segurança impetrado por candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital do concurso público para o cargo de Agente de Organização Escolar do SQC-III - do Quadro de Apoio Escolar - QAE - em nível regional, do Estado de São Paulo.

2. A recorrente foi aprovada em 124º lugar na Diretoria de Ensino da Regional de Suzano, que previa apenas 2 vagas no edital. Alega que foi contratada temporariamente para exercer a mesma função para a qual foi aprovada e que novas contratações temporárias para o mesmo cargo indicam a necessidade de preenchimento das vagas.

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que a recorrente não possui direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito, considerando que foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital e que as contratações temporárias não configuram preterição arbitrária ou imotivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a recorrente, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, considerando a contratação temporária de profissionais para exercer as mesmas funções do cargo para o qual foi aprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, ou quando demonstrada a existência de nova vaga e a necessidade da Administração Pública.

6. A contratação temporária para suprir necessidade transitória de excepcional interesse público não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público, pois não implica ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, sendo vínculo precário e por prazo determinado.

7. A recorrente não comprovou a existência de preterição arbitrária e imotivada ou a criação de novos cargos efetivos vagos que justificassem sua nomeação.

8. O precedente vinculante do STF no Tema 784 estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Resultado do Julgamento: Recurso ordinário desprovido.

Tese de julgamento:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que somente se converte em direito subjetivo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada ou quando demonstrada a existência de nova vaga e a necessidade da Administração Pública. 2. A contratação temporária destinada a suprir necessidade transitória de excepcional interesse público não configura preterição de candidatos aprovados em concurso público, nem demonstra a existência de cargos efetivos vagos.

3. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IV; Lei nº 12.990/2014.

Jurisprudência relevante citada:STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.04.2016; STJ, MS 28.740/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de 17.09.2025; STJ, RMS 58.670/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 21.05.2019.

(RMS n. 72.778/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026.)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não geram automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, r
essalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (Tema 784/STF de Repercussão Geral).

2. Na espécie, não tendo sido demonstrada nenhuma situação de preterição arbitrária e imotivada, nem comprovada por prova pré-constituída a existência de cargos efetivos vagos, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

3. Agravo interno improvido.

(RMS n. 77.474/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA N. 283 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

1. Na origem, mandado de segurança impetrado pela ora Recorrente, em que pleiteia seja reconhecido o direito subjetivo à sua nomeação no cargo de Analista do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. O acórdão recorrido, quanto à existência de direito subjetivo da candidata à nomeação, está assentado em fundamentos, que são suficientes, por si só, para dar suporte à conclusão do Tribunal de origem e a parte recorrente não desenvolveu argumentação visando desconstituir os referidos fundamentos, ou seja, não impugnou especificamente as razões de decidir. Incidência da Súmula n. 283 do STF.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311/PI, submetido ao rito da repercussão geral, fixou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital.
Excepciona-se essa regra nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado dentro do prazo de validade do certame, o que deve ser demonstrado cabalmente pelo candidato.

5. Recurso ordinário não conhecido.

(RMS n. 76.918/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 28/10/2025.)

No caso concreto, reforce-se, não há evidência nos autos de que o Município tenha agido de má-fé ou ignorado a ordem de classificação para favorecer terceiros de forma ilícita. A Administração apenas optou por um novo processo seletivo para suprir demandas supervenientes, ato que se ampara no princípio da eficiência.

Em trato mais específico, é válido dizer que, no caso em tela, o Recorrente não logrou êxito em comprovar que as vagas surgidas no novo edital deveriam ser obrigatoriamente preenchidas por ele, à revelia do planejamento administrativo municipal que não previu cadastro de reserva prorrogável para além das vagas iniciais do curso de formação.

Portanto, conclui-se que a Administração Municipal agiu dentro da legalidade ao expor as regras de convocação no instrumento editalício e ao não fazer uso da prerrogativa de convocar candidatos além dos cinquenta primeiros, inaugurando novo certame, de acordo com sua conveniência e oportunidade, o que me parece estar, ainda a atender ao princípio da constitucionais que rezam a entrada no serviço público por meio de concurso, pois novo certame tem a prerrogativa de selecionar mais candidatos mais preparados.

Como cediço, é dever do Poder Judiciário respeitar os limites do controle de legalidade, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo sobre a oportunidade de realização de novos concursos públicos.

Nestes termos, a pretensão do autor esbarra em entendimento vinculante das instâncias superiores. A mera abertura de novo certame, sem prova de preterição específica ou ilegalidade gritante, não socorre o candidato que se classificou fora do certame anterior. A expectativa de direito que detinha não se convolou em direito subjetivo.

Certo em tais razões,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida.

Majoro em 5% os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, ressalvando estar o Autor apelante amparado pela gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.